Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-44.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, diante da inércia do autor em promover diligências necessárias ao regular andamento do feito, mesmo após intimações realizadas no sistema eletrônico do tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal por meio físico do autor para caracterização do abandono da causa e a correção da extinção do processo sem resolução do mérito, em contexto de processo eletrônico e de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abandono da causa configura-se quando o autor deixa de promover atos que lhe incumbem por prazo superior a 30 dias, após regular intimação para suprir a omissão, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
4. Nos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema, dirigida à parte previamente cadastrada como parceira eletrônica, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, à luz da Lei no 11.419/2006 e do CPC, sendo dispensável a intimação por carta com aviso de recebimento.
5. Demonstrada a ciência da parte autora quanto à necessidade de impulsionar o feito, bem como a advertência acerca da possibilidade de extinção, a inércia subsequente autoriza o reconhecimento do abandono da causa.
6. Em ação de busca e apreensão, a constituição válida da relação processual depende do cumprimento da liminar e da posterior citação, de modo que a ausência de fornecimento de meios para localização do bem e cumprimento da medida impede o regular desenvolvimento do processo.
7. O prequestionamento exige apenas que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no julgamento, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o, 270, 272, 319, inc. II, 485, incs. III e IV, § 1o. Lei no 11.419/2006, arts. 2o, 5o, §§ 3o e 6o, 9o. Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714827-78.2020.8.07.0009, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 05.07.2023.TJDFT, APC 0704555-15.2017.8.07.0014, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 05.07.2023.TJDFT, APC 0702992-67.2018.8.07.0008, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 22.11.2021.